Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos etc.
I – Os autos foram distribuídos, por sorteio, inicialmente para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, conforme certidão de ID 81950956.
II – Assim, determino a distribuição desta Ação Rescisória em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =